Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-06.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44741697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.390
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600430-06.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ADILSON GRONDEK
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONTAS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral,
mantendo
a
aprovação
com
ressalvas das contas de campanha, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa por
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento.
2. O embargante alega contradição interna
e externa no acórdão, especialmente em
relação ao julgamento de outro processo
com situação supostamente análoga, onde
a penalidade de multa foi afastada.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela rejeição dos embargos,

Num. 44741697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
argumentando que os precedentes invocados não apresentam identidade fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
contradição, seja interna (entre seus próprios fundamentos e dispositivo) ou
externa (em relação a outro julgado), apta a
justificar a modificação da decisão que
manteve a sanção de devolução de valores
e multa por extrapolação do limite de autofinanciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os casos confrontados não são idênticos
em seus aspectos fáticos, pois, no caso do
embargante, o valor objeto de devolução
teve origem em doação realizada por terceiro, não repercutindo no limite de autofinanciamento, diferentemente do
precedente invocado.
6. A contradição passível de ser sanada por
meio de embargos de declaração é apenas
a interna, ou seja, aquela que se verifica
dentro do próprio acórdão, entre os fundamentos e o dispositivo ou entre
fundamentos inconciliáveis entre si.
7. Divergência entre o julgado embargado e
decisões anteriores configura contradição
externa,
a
qual
não
se
enquadra
nas
hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral,
c/c art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração, mantendo-se integralmente
o acórdão embargado.

Num. 44741697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
Tese
de
Julgamento:
1.
A
contradição
sanável por embargos é a interna, não a
divergência entre julgados. 2. A existência
de distinção fática entre casos impede o
reconhecimento de contradição externa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §4º, 27, §4º e 32;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-REspe
060118650/AP,
Rel.(a)
Min.
Isabel
Gallotti,
Acórdão
de
04/09/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
146, data 11/09/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adilson Grondek contra o Acórdão nº 67.942
que deu negou provimento ao recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas as suas contas de campanha, determinando: a) A devolução ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 21, §4º, c/c art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019; b)
A aplicação de multa no valor de R$ 133,26, nos termos do art. 27, §4º, da mesma Resolução,
em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.
Nos embargos, o candidato sustenta, em síntese, que a decisão embargada encerra contradição
interna e externa, sobretudo ao divergir do entendimento adotado no julgamento do processo nº
0600434-43.2024.6.16.0163, em que, em situação supostamente análoga, a penalidade de multa
foi afastada.
Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, ao argumento de que os precedentes invocados não apresentam
identidade fática. Destacou que, no caso do embargante, o valor objeto de devolução teve origem

Num. 44741697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
em doação realizada por terceiro, não repercutindo no limite de autofinanciamento. Já no
processo referente a Renato Tureta, o montante irregular foi aportado pelo próprio candidato e,
por ter sido classificado como recurso de origem não identificada (RONI), deixou de integrar a
base de cálculo para aplicação da multa. Acrescentou, por fim, que o acórdão embargado não
padece de vício formal, limitando-se os aclaratórios a revelar mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, sendo, portanto, incabíveis como meio de rediscussão do mérito.
É o breve relatório.
VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais contradições no julgado, o embargante
busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.

Num. 44741697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024, com imposição de sanções
de devolução de valores ao Tesouro Nacional e multa por extrapolação do limite de gastos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, que as irregularidades foram formais, de pequena monta, sem má-fé, e que
ambas as sanções têm a mesma origem fática, caracterizando bis in idem, requerendo a reforma da sentença
para afastar ao menos uma das sanções impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de doações financeiras em espécie, acima
do limite legal, enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que os doadores tenham sido
identificados; e (ii) saber se a aplicação de multa por extrapolação do limite de gastos de campanha
configura bis in idem, quando há também a determinação de devolução de valores arrecadados
irregularmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 é taxativa ao determinar o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional quando as doações financeiras são recebidas em espécie acima do limite legal, independentemente
da identificação dos doadores ou da ocorrência de má-fé.
5. As penalidades de devolução de valores e multa por extrapolação do limite de gastos possuem
fundamentos autônomos, decorrendo de dispositivos distintos da norma eleitoral e atendendo a finalidades
distintas: a primeira, de devolução de valores irregularmente recebidos; a segunda, de sanção pela
inobservância do limite de despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento:
1. O recebimento de doações financeiras em espécie acima do limite legal impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, conforme o art. 21, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, independentemente da
identificação dos doadores.
2. A aplicação de multa por extrapolação do limite de gastos de campanha não configura bis in idem em
relação à determinação de devolução de valores arrecadados irregularmente, pois as sanções possuem
fundamentos e finalidades distintas.
(...)
O embargante alega contradição entre o acórdão ora impugnado e aquele proferido nos autos do
processo nº 0600434-43.2024.6.16.0163. Afirma que ambos os casos tratam da arrecadação de
doações eleitorais em espécie acima do limite permitido, com subsequente reconhecimento de
recursos de origem não identificada (RONI), e que em um caso houve a aplicação cumulativa de
multa e devolução, enquanto no outro não.

Num. 44741697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
Primeiramente, é certo que a contradição passível de ser sanada por meio de embargos de
declaração é apenas a denominada contradição interna, isto é, aquela que se verifica dentro do
próprio acórdão, entre os fundamentos e o dispositivo ou entre fundamentos inconciliáveis entre
si.
Divergência entre o julgado embargado e decisões proferidas em outros processos, mesmo do
mesmo Tribunal ou relatoria, configura contradição externa, a qual não se enquadra nas
hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral, c/c art. 1.022 do CPC, devendo ser arguida pelos meios
recursais adequados, e não pela via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No acórdão embargado, este Tribunal confirmou decisão singular que manteve acórdão do TRE/AP, que
desaprovou a prestação de contas de campanha da agravante, alusivas ao cargo de deputado federal pelo
Amapá em 2022, com ordem de restituição de valores ao erário, correspondentes a gastos não comprovados
com pessoal, militância, mobilização de rua, honorários advocatícios e contábeis feitos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, visto que "a candidata não apresentou os respectivos
documentos fiscais".
2. No caso, não há falhas a serem supridas, pois não foram demonstradas contradição e omissão.
3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o que já foi examinado, embora se tenha alcançado
conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos é de ordem interna, ou seja, entre elementos da
própria decisão. Precedentes.
5. Por não existirem vícios no acórdão embargado, é inviável acolher os embargos de declaração para fins de
prequestionamento.6. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060118650/AP, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de 04/09/2025, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 146, data 11/09/2025).
Entretanto, como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, os casos não são idênticos em
seus aspectos fáticos, o que justifica a diferenciação no tratamento jurídico conferido.
Por sua precisão, transcrevo a impugnação aos embargos, in verbis:
A peculiaridade que distingue ambos os casos é que o valor reconhecido como RONI
no presente feito tem origem em doação realizada por terceiro e não impactou o
limite de autofinanciamento.
No caso adotado como paradigma, o valor reconhecido como RONI foi doado à
campanha pelo candidato, e imposta a restituição desse valor, ele foi excluído dos
limites de gastos, afastando, consequentemente, a violação ao limite e a multa
decorrente. Reitera-se: no caso posto, o RONI tem origem em doação irregular

Num. 44741697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
realizada por terceiro; no caso adotado como paradigma, o RONI tem origem em
doação irregular realizada pelo próprio candidato.
Assim, nesse caso o RONI não impactou os limites do autofinanciamento; já naquele
caso, o RONI impactou o limite do autofinanciamento, o que resultou no
afastamento da multa.
Com efeito, no presente caso, o valor considerado como RONI (R$ 2.000,00) foi originado de
doação de terceiro, e, portanto, não influenciou o limite de autofinanciamento do candidato. O
valor que extrapolou tal limite decorre de recursos próprios do candidato e não guarda identidade
material com a quantia tida por irregular.
Já no precedente invocado como paradigma (0600434-43.2024.6.16.0163), a doação em espécie
foi realizada pelo próprio candidato, sendo o montante irregular ao mesmo tempo qualificado
como RONI e apontado como excesso de autofinanciamento. Nesta situação, para evitar bis in
idem, optou-se pelo afastamento da multa prevista no art. 27, §4º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44741697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918473067600000043679813
Número do documento: 25092918473067600000043679813
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:28:24
ELEITORAIS (1327) Nº 0600430-06.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ADILSON GRONDEK - Advogado do(a)
EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA
ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025.